Tribunal: TJDFT
Processo: 0729144-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169/STJ. SUSPENSÃO DA LIDE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PARÂMETRO DE CÁLCULOS DEFINIDOS. DECISÃO MODIFICADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1169, determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ, nada obstante se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso dos autos dispensa a liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros para o cálculo da quantia devida, assim, não há necessidade de suspender o processo.
3. Agravo conhecido. Deu-se provimento para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária.